Tribunal: TCU
Processo: 007.615/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9877/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.615/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ivo Fachinello (XXX.087.059-XX); Maria de Fatima Vieira Frazao (XXX.849.862-XX); Nelson Pucinheira Lacerda (XXX.164.488-XX); Roseli Teixeira do Nascimento (XXX.525.448-XX); Silvana Maria Muniz Andre (XXX.872.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.